Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018).
2. In casu, a renda do agravado é inferior a cinco salários mínimos, montante adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.